Tribunal: TJMT
Processo: 1007794-17.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007794-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS PAULO RODRIGUES PADILHA - CPF: 698.882.131-72 (APELANTE), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), LABORSAN - ANALISES LABORATORIAIS LIMITADA - CNPJ: 36.931.111/0001-69 (APELADO), WENDER JOSE DA COSTA - CPF: 736.837.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXAME DE DNA. INCONSISTÊNCIAS FORMAIS NO LAUDO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA DE ERRO NO RESULTADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão de falha na realização de exame de DNA. O juízo de origem reconheceu inconsistências formais no laudo, mas considerou que não houve abalo psicológico significativo ao autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o indeferimento de prova oral configura cerceamento de defesa; e

(
ii
) verificar se inconsistências formais em exame de DNA caracterizam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de cerceamento de defesa
: O julgamento antecipado da lide foi fundamentado na suficiência das provas documentais para a análise da controvérsia, nos termos do art. 355 do CPC. O dano moral alegado pelo apelante não dependia de prova testemunhal, pois sentimentos subjetivos não são passíveis de comprovação por terceiros. Preliminar rejeitada.

4.
Mérito
:
As inconsistências no laudo restringem-se a divergências de datas e ausência de dados como RG e CPF, sem comprometimento da confiabilidade do resultado.

5. O dano moral exige demonstração de sofrimento significativo, superior ao mero aborrecimento. Ausência de comprovação de abalo psicológico grave ou repercussões concretas na vida do autor.

6. Não foram comprovados prejuízos concretos e as falhas formais no laudo de exame de DNA não ensejam, por si sós, indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais são suficientes para a solução da lide. 2. A existência de inconsistências formais em exame de DNA não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo comprovação de abalo psicológico grave e concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 355; CC, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC 1008413-34.2018.8.26.0008, Rel. Mary
Grün
, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2019; TJ-SP, APL 1029026-75.2014.8.26.0506, Rel. Salles Rossi, 20ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 11.01.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação interposta por Marcos Paulo Rodrigues Padilha contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais movida contra
Laborsan
Análises Laboratoriais Ltda ME.

O apelante ajuizou a demanda em razão de suposta falha na prestação de serviço da apelada, referente à realização de exame de DNA. Alega que o exame foi conduzido de maneira irregular, gerando dúvida quanto à validade e confiabilidade do resultado, o que lhe causou intenso sofrimento emocional. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço, mas entendeu que o ocorrido não configuraria dano moral, considerando tratar-se de mero aborrecimento.

O
apelante
invoca, em sede preliminar,
cerceamento
de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. S
ustenta
, no mérito,
que conduta da apelada comprometeu um aspecto fundamental de sua vida, justificando a reparação por danos morais. Argumenta que a incerteza causada pelo erro gerou grande abalo psicológico e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a indenização em casos de falha em serviços que envolvam questões de relevante impacto pessoal.

A apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, sustentando que não houve erro na realização do exame e que todas as etapas seguiram os protocolos recomendados. Argumenta que nota técnica do laboratório parceiro confirmou os resultados e a
inexistência de vínculo genético. Afirma, ainda, que não há prova de que o suposto erro tenha causado dano moral indenizável, pois o apelante não demonstrou prejuízo concreto.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)
- CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Em sede
preliminar, o apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de prova oral. Sustenta que a questão controvertida demandaria instrução probatória para comprovação dos danos morais alegados.

A
apelante requereu, em petição de ID
269394285
0,
a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes para demonstrar a falha na prestação do serviço e o impacto psicológico causado pelo exame de DNA supostamente inconclusivo.

Entr
etanto, não houve prejuízo com a ausência de prova
oral quanto à
falha na prestação do serviço, que foi reconhecida na sentença.

Quanto

à extensão do dano
, a inicial
da ação
não relatou a ocorrência de nenhum
fato
que
dependesse de prova para a
configuração
do dano moral
, que
veio
descrito apenas
como sendo o
abalo psicológico
sofrido pelo autor
(frustração,
injustiça etc.
)
.
No entanto, o
s sentimentos experimentados pelo autor não podem aferidos ou comprovados pel
o testemunho
de terceiros, podendo as consequências do fato serem analisadas
somente
pelo relato da inicial
e

documentos
.

Assim, ao considerar o juízo singular que a matéria em debate é exclusivamente de direito e os elementos constantes dos autos como suficientes para a análise das questões controvertidas, revela-se irrepreensível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC. Sobre o tema,
recentemente
decidiu
esta E. Câmara
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA
ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. O indeferimento de provas não configura cerceamento de defesa quando o juiz, no exercício do seu convencimento motivado, entende que os elementos existentes são suficientes para a solução do litígio, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. [...]
O juiz, no exercício do seu convencimento motivado, pode dispensar a produção de provas orais quando entender que os elementos documentais já presentes nos autos são suficientes para formar sua convicção, nos termos do art. 371 do CPC. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa se a parte não demonstrar a sua efetiva imprescindibilidade.
[...] (N.U 1035505-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Por essas razões, rejeito a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recai sobre a verificação da existência de dano moral indenizável decorrente das inconsistências identificadas no laudo do exame de DNA, notadamente quanto à divergência de datas e ausência de dados como RG e CPF.

Na sentença recorrida, o juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou a realização de novo exame. Contudo, entendeu que as irregularidades apontadas não configuram, por si só, dano moral passível de indenização, por não terem gerado sofrimento de ordem psicológica ou abalo significativo à dignidade do apelante.

O apelante alega que "grande parte das informações do exame estavam erradas"
, o que gerou desconfiança em relação ao resultado. No entanto
, verifica-se que o laudo em questão apresenta divergências na data da coleta do material genético – indicada como 24/04/2019 em uma página e 09/02/2019 em outra – e na data de nascimento do suposto pai – que consta como 19/01/1945 no laudo e 24/11/1944 no documento de identificação.
Os
números de RG e CPF
foram
registrad
o
s no cartão de coleta, conforme esclarecido pela instituição responsável
(doc. ID
269394267
)
.

Ou seja
, a análise detida dos autos revela que as inconsistências são restritas às datas mencionadas, sem qualquer comprometimento da identificação dos envolvidos ou da confiabilidade do exame.

Ademais, o resultado do exame foi confirmado pela ré, conforme nota técnica acostada aos autos (ID 269394267), que esclarece
u:
que todo procedimento de coleta dos materiais biológicos e identificação dos envolvidos foi realizado no
Laborsan
, localizado na Avenida General Valle, número 224, sala 01 – Bairro Bandeirantes, Cuiabá - MT e encaminhado adequadamente, com os lacres inviolados, à unidade de análise DB Molecular – DB – Medicina Diagnóstica Ltda., localizada na Rua Cardoso de Almeida, 1460, Bairro de Perdizes, Cidade de São Paulo. A coleta foi realizada seguindo todos os protocolos recomendados pelo DB Diagnósticos.

Embora seja compreensível que a existência de divergências em um documento de tal relevância possa gerar apreensão, não há nos autos qualquer indício de que o resultado do exame tenha sido comprometido ou de que as falhas tenham provocado um abalo psicológico grave e duradouro no apelante.
As
alegações
de sofrimento
são genéricas e
n
ão foi apresentada qualquer prova concreta d
e

alteração psíquica do autor
, como laudos médicos ou psicológicos, tampouco foram
indicadas quaisquer
consequências efetivas na vida pessoal, social ou profissional do apelante decorrentes das inconsistências no exame de DNA.

Ressalte-se que, para a caracterização do dano moral indenizável, exige-se a demonstração de sofrimento significativo, que ultrapasse o mero dissabor ou frustração cotidiana, conforme pacífico entendimento jurisprudencial:

Como bem pontuou a magistrada sentenciante, "
embora se reconheça que erros em exames de DNA possam, em regra, gerar dano moral presumido (in
re

ipsa
), a situação dos autos
não se enquadra como um erro no resultado
, mas sim como um exame questionável devido à divergência de dados apontada pelo autor
".

Além disso, outro ponto relevante a ser considerado é o lapso temporal entre a realização do exame e a procura do autor pelo resultado. Conforme consta dos autos, o apelante procurou o resultado somente 1 ano e 7 meses após a coleta, o que, como bem observou o juízo
a quo
, "
indica que o autor não demonstrou uma angústia constante ou imediata quanto à paternidade, o que enfraquece a alegação de sofrimento intenso
".

Nesse contexto, entendo que a situação vivenciada pelo apelante, embora tenha causado desconforto, não configurou dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, insuscetível de acarretar interferências à esfera extrapatrimonial.

Sobre o tema,
nos seguintes julgados, o
Tribunal de Justiça de São Paulo
analisou situações semelhantes e adotou esse mesmo posicionamento
:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Erro na confecção de laudo de exame de DNA.
Exame que, em vez de confrontar amostras de DNA do menor e do suposto genitor, confrontou amostras deste e da genitora, concluindo pela inexistência de vínculo de paternidade. Falha incontroversa.
Erro prontamente constatado pela genitora e sanado pela ré, com a realização de novo laudo. Resultado correto fornecido em menos de 24 horas. Situação que não extrapolou a esfera jurídica da autora.
Necessidade de aguardar a realização de novo laudo que não caracteriza dano moral indenizável.
Ação improcedente. Recurso da ré provido e recurso adesivo da autora prejudicado. (TJ-SP - AC: 10084133420188260008 SP 1008413-34 .2018.8.26.0008, Relator.: Mary
Grün
, Data de Julgamento: 23/09/2019, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS [...] Danos que, segundo a inicial, decorrem de constrangimento que teria sido causado em vista da conclusão do laudo de exame de DNA – Decreto de improcedência –
Laudo que conteve erro material ao incluir a mãe como filha – Equívoco que, embora tenha resultado na exclusão da paternidade, foi sanado com um segundo exame (realizado oito dias após o primeiro), com a correta identificação do suposto pai, mãe e filho, sem maiores repercussões
– Erro do qual era sabedor o apelante que não logrou comprovar a ocorrência de dor moral indenizável - Desatendimento da regra expressa no artigo 333, I, do CPC então vigente – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 10290267520148260506 SP 1029026-75.2014.8 .26.0506, Relator.: Salles Rossi, Data de Julgamento: 11/01/2017, 20ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 11/01/2017)

Portanto, entendo que a sentença de primeiro grau se mostra adequada ao determinar a realização de novo exame de DNA, como forma de sanar as dúvidas que permanecem, mas negar o pedido de indenização por danos morais.

Diante do exposto, afasto a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios
, na forma fixada pelo Juízo
a quo,
em favor do patrono da parte apelada para 18%, nos termos do art. 85, §11,
do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025